Tribunal: TJDFT
Processo: 0715090-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA BRANCA. FACA TRANSPORTADA PARA DEFESA PESSOAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. ART. 19 DA LCP. NORMA REGULAMENTADORA. DESNECESSIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA
I. Trata-se de apelação interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 19 do DL 3.688/41, aplicando-lhe a pena de 24 dias de prisão simples e 16 dias-multa. Foi fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena. Em suas razões, argumenta que o fato é atípico, pois somente há preenchimento do tipo se o agente não tiver licença ou autorização para portar arma. Aduz que até o momento, não houve regulamentação do dispositivo legal, de modo que falta taxatividade do tipo penal.
II. O recurso é próprio e tempestivo. O apelante é beneficiário da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões, ocasião em que se opinou pelo não provimento da apelação (ID 57750569).
III. O art.19 da LCP, desde o advento das Leis no 9.437/97 e no 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo. Persiste, portanto, com relação às armas brancas. Ademais, o elemento normativo do tipo penal sem licença da autoridade não se refere às armas brancas, de modo que é irrelevante à tipicidade penal. Em reforço, A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto- Lei n. 3.688/1941, não havendo que se falar em violação ao princípio da intervenção mínima ou da legalidade, tal como pretendido.
IV. Ante o exposto, visto que o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos na fase inquisitorial são confirmados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o decreto condenatório foi proferido com adequado embasamento, não havendo atipicidade da conduta.
V. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
VI. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.